Tribunal: TJMT
Processo: 1063901-65.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063901-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 581.439.631-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL E EM ATRASO. CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação na qual o autor pleiteia declaração de quitação de fatura, anulação de parcelamento automático, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de não baixa de pagamento de fatura de cartão de crédito e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pela não baixa do pagamento da fatura e consequente parcelamento automático; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar irregularidade na cobrança ou erro na contabilização do pagamento.

4.

A fatura subsequente inclui saldo remanescente da fatura anterior não quitada integralmente, somado a novos lançamentos, evidenciando a regularidade da cobrança.

5.

O pagamento da fatura de maio/2025 ocorre após o fechamento da fatura de junho/2025, o que justifica a manutenção do saldo devedor no período seguinte.

6.

A instituição financeira atua nos limites da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que autoriza o financiamento automático do saldo devedor mediante crédito rotativo em caso de pagamento parcial.

7.

A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não enseja dever de indenizar, conforme entendimento do STJ.

8.

A ausência de comprovação de dano efetivo impede a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento parcial e/ou em atraso da fatura de cartão de crédito autoriza a incidência do crédito rotativo e o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da regulamentação do BACEN. 2. Incumbe ao autor comprovar a falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 4.549/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1054128-64.2023.8.11.0001, Turma Recursal, j. 21.06.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 342399874) que
negou
provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razões recursais o autor, ora recorrente em sede de Agravo Interno, pretende a procedência dos pedidos iniciais, sob argumento de supremacia do código de defesa do consumidor sobre as normais infralegais (Resolução 4.549/2017), falha na prestação do serviço, o pagamento realizado de boa-fé, a teoria do desvio produtivo do consumidor, a repetição do indébito e o erro injustificável. Ao final requer a declaração de quitação da fatura de
maio/2025
, anulação do parcelamento automático, condenação do banco à repetição do indébito e indenização por dano moral.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Consta na petição inicial que o autor efetuou o pagamento da fatura do mês de
maio/2025
, no valor de
R$ 585,23 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)
, com vencimento em
16.05.2025
, no dia
09.06.2025
. Contudo, a promovida não procedeu a baixa do pagamento e lançou o valor na fatura do mês seguinte
, junho/2025
. Alega que após o ocorrido, de forma unilateral, a promovida procedeu ao parcelamento da suposta dívida existente.

Em defesa a Reclamada sustentou que que a instituição financeira está autorizada a realizar o crédito rotativo do cartão de crédito. Argumentou que a fatura de 06/2025 totalizava R$ 952,22, porém a agravante pagou apenas R$ 585,23, valor referente à fatura de 05/2025 e quitado com atraso. Assim, o pagamento foi inferior ao devido, mantendo o saldo no rotativo desde o mês anterior, cuja fatura também não havia sido integralmente quitada.

Verifico que o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, da análise da fatura referente ao mês de junho/2025, constata-se que ela é composta pelo saldo remanescente do mês anterior
(maio/2025)
, no valor de R$ 585,23, acrescido do lançamento atual no importe de R$ 241,84, com vencimento em 16/06/2025. Embora o promovente sustente que não houve a devida baixa do pagamento da fatura de maio/2025, verifica-se que o referido pagamento ocorreu em
09/06/2025
, quando a fatura de junho/2025 já se encontrava encerrada.

(id. 340014434)

(id. 340014447 / 354766398)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Anota a jurisprudência da TR:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1º da Resolução 4.549/2017. Recurso improvido
(N.U 1054128-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 248631150).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026